Tribunal: TJMT
Processo: 1004795-20.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004795-20.2021.8.11.0000
AGRAVANTES:- TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES
EIRELI – EPP e VERDE TRANSPORTES LTDA
AGRAVADA:- VIVO S.A.
Agravo de Instrumento n. 1004795-20.2021.8.11.0000 de decisão da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer, indeferiu a tutela de urgência em que as agravantes pleiteavam o cancelamento de 14 linhas telefônicas oriundas de contrato de prestação de serviços de telefonia.
Alegam que em 20-7-2017, a TIM – Transportes firmou com a agravada, contrato para a aquisição de 15 linhas móveis e 15 smartphones para os gestores das empresas, com prazo de 24 meses de vigência, que findou em 2019.
Aduzem que em março e depois outubro de 2018, assinaram os termos aditivos para a inclusão de linhas móveis, totalizando 21.
Dizem que em 16-4-2019, houve a houve transferência de titularidade do contrato da primeira para a segunda agravante, alterando o número do contrato para no 0378421655.
Afirmam que, devido a pandemia decorrente da Covid-19, tiveram que reduzir o quadro de gestores, e pretendem reduzir para 14 as linhas adquiridas.
Asseveram que, embora tenham tentado resolver a questão na esfera administrativa (Protocolos no 20207098890853; 20207109819676; 20207113416236; 20217123943318; 20217124131228; 20217124527225), a agravada tem dificultado esse procedimento, sob a justificativa de que existem novos prazos de permanência, o que resultaria em multas caso a rescisão destas 14 linhas seja feita imediatamente.
Defendem o direito de cancelarem as linhas telefônicas que entenderem, sem a necessidade de cumprirem novo prazo de fidelização (renovação automática) e/ou pagamento de multa. E mais, a prática adotada pela agravada é vedada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).
Pedem a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
As agravantes se insurgem contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteavam o cancelamento de 14 linhas telefônicas oriundas de contrato de prestação de serviços de telefonia, proferido nos seguintes termos:
(...)
In casu, verifico não estar presente a demonstração do perigo da demora, posto que a última solicitação de acréscimo de linha telefônica feito pelos autores ocorreu em 16.04.2019, cujo prazo de permanência já está operando seu termo.
Ademais:
SERVIÇO DE TELEFONIA – CLÁUSULA DE PERMANÊNCIA – FIDELIDADE – RESCISÃO ANTECIPADA – MULTA DEVIDA - EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL AUSENTE – NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA EMPRESA DE TELEFONIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.
Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material e não se presta, contudo, ao mero reexame da causa, como pretende a parte embargante.
A jurisprudência firmada no âmbito do STJ orienta no sentido de que a cláusula de fidelização em contrato de telefonia é legítima, na medida em que o assinante recebe benefícios e em face da necessidade de garantir um retorno mínimo em relação aos gastos realizados. Precedentes. Dano moral não configurado. Ausência de cobrança indevida.
(N.U 1007738-06.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 25/02/2021). (Id 80656961)
Não obstante as razões recursais, a matéria precisa ser analisada com cautela, sobretudo quanto aos termos do contrato no que se refere à rescisão.
A matéria será aprofundada no mérito, após a oitiva da agravada.
Importante consignar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 25 de março de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator